Tribunal: STF
Processo: ARE 1503234
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu os recurso extraordinário interposto por Marcelo Guedes da Fonseca Pereira (edoc. 364) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO. Preliminares: 1) Nulidade processual por inobservância às exigências da Lei nº 12.850/2013. Inocorrência. Flagrante esperado e não preparado. 2) nulidade processual por violação ao disposto nos artigos 513 e seguinte do Código de Processo Penal. Inocorrência. Acusado devidamente notificado para oferecimento da defesa prévia, antes do recebimento da denúncia. 3) nulidade dos atos de instrução pelo uso de algemas durante a audiência de instrução. Inocorrência. Uso de algemas devidamente justificado pelo juízo “a quo”. 4) Nulidade da ação penal em face da ilicitude das gravações ambientais realizadas pela suposta vítima. Inocorrência. Prova lícita. Precedente do E. STF. Preliminares rejeitadas. Mérito. Corrupção passiva. Pleito de reforma da sentença condenatória diante da fragilidade das provas produzidas. Impossibilidade. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Prova testemunhal e documental que comprovaram a solicitação de vantagem indevida. Pena exasperada na primeira fase da dosimetria, observado o disposto no artigo 59, do Código Penal. Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3º, cc. artigo 59, ambos do Estatuto Repressivo. Prequestionamento implícito. Recurso do réu não provido. Recurso ministerial parcialmente provido para exasperar a pena em 1/3 na primeira fase da dosimetria e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.” (edoc. 310).  



    Opostos embargos, foram acolhidos para determinar o julgamento do recurso de apelação em sessão presencial (edoc.321)



    No recurso extraordinário, sustenta-se contrariedade aos artigos 5º, incisos XLVI e LVI, e 93, inciso IX,da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto às demais irresignações, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente